Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600052-69.2025.6.16.0016
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600052-69.2025.6.16.0016

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 25/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600052-69.2025.6.16.0016 que, julgou improcedente o Pedido
de Regularização da Omissão de Prestação de Contas Eleitorais, apresentado por Maria Zelia
Rodrigues Doria, referente a prestação de contas final das Eleições Municipais de 2024, para efeito
da regularização de sua situação cadastral, nos termos da § 5º, art. 80, da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais,
apresentado pela requerente Maria Zelia Rodrigues Doria, para fins de regularizar a situação de
inadimplência de prestação de contas final da ou do Requerente, que teve as contas finais
referentes às eleições municipais de 2024 julgadas como não prestadas, nos autos de Prestação de
Contas Eleitorais nº 0600286-85.2024.6.16.0016.) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA ZELIA RODRIGUES DORIA (RECORRENTE)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44806727
05/12/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44806727 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.779
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600052-69.2025.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: MARIA ZELIA RODRIGUES DORIA
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PARA
COMPROVAR
APLICAÇÃO
DE
RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA ANÁLISE TÉCNICA NO
PRIMEIRO GRAU. ANULAÇÃO DO PARECER CONCLUSIVO E DOS ATOS
SUBSEQUENTES. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
o pedido de regularização de contas eleitorais referentes às eleições de 2024, em
razão da falta de recolhimento de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, relativos a
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conforme
determinado em autos de prestação de contas julgadas não prestadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia reside em determinar se os documentos apresentados no pedido
de regularização de contas, para comprovar a correta aplicação dos recursos do
FEFC, devem ser analisados para afastar a determinação de recolhimento dos
valores ao erário imposta automaticamente em sentença que julgou as contas
não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44806727 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
III.I. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80, autoriza o pedido de
regularização de contas julgadas não prestadas, mediante a apresentação dos
documentos exigidos para a prestação de contas originária, a fim de evitar a
manutenção de impedimentos eleitorais.
III.II. O § 3º do referido artigo prevê a possibilidade de intimação do responsável
para devolução de valores ao erário, caso constatadas irregularidades na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC.
III.III. O § 5º, inciso I, do mesmo dispositivo estabelece que a situação de
inadimplência somente pode ser levantada após o efetivo recolhimento dos
valores devidos, então apurados nos autos de regularização.
III.IV. A determinação de recolhimento pressupõe prévia verificação técnica da
existência de irregularidades, ainda que a sentença que julgou as contas não
prestadas tenha imposto automaticamente a devolução dos valores públicos.
III.V. No caso, o juízo de primeiro grau não procedeu à análise técnica dos
documentos apresentados pela recorrente, limitando-se a impor o recolhimento
dos valores fixados na sentença que julgou as contas não prestadas, o que
configura error in procedendo.
III.VI. Impõe-se a anulação do parecer técnico e de todos os atos subsequentes,
com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja realizada a
análise técnica completa da documentação apresentada pela recorrente,
identificando-se, caso existente, o quantum efetivamente devido, e
determinando-se o respectivo recolhimento, sob pena de improcedência do
pedido de regularização.
III.VII. A causa não se encontra madura para julgamento, nos termos do art.
1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, pois não houve exame técnico
adequado pelo juízo de origem, tampouco se oportunizou à parte o efetivo
contraditório sobre eventual diferença apurada, circunstância que impede a
formação de um juízo seguro acerca do quantum supostamente devido.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Anulação, de ofício, de todos os atos processuais a partir do parecer técnico,
determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento,
julgando-se prejudicado o recurso.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TREMG, RECURSO ELEITORAL nº060006274, Rel. Des. Antonio Leite De Padua,

Num. 44806727 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
DJEMG 28/08/2025.
V.II. Legislação: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, §§ 1º, 2º, 3º, 4º e 5º;
Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, e anulou, de ofício, todos os atos
processuais a partir do parecer técnico, com o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maria Zelia Rodrigues Doria em face da respeitável
sentença que julgou improcedente o pedido de regularização de contas eleitorais referentes às
eleições de 2024, em razão da falta de recolhimento de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional,
conforme determinado nos autos de prestação de contas já transitada em julgado.
Em suas razões recursais (ID 44623117), alegou, em síntese, que: a) as contas foram
julgadas não prestadas em razão de erro no processo de envio das mídias digitais; b) ao
requerer a regularização da omissão, mediante a apresentação de documentos
comprobatórios da aplicação regular dos recursos, o juízo a quo entendeu que a
regularização somente poderia ser admitida após o recolhimento do valor determinado na
sentença; c) a jurisprudência admite a possibilidade de afastar a devolução de recursos
quando comprovada a utilização correta dos valores, mesmo que as contas tenham sido
inicialmente julgadas não prestadas; d) está comprovada a aplicação do montante de R$
30.000,00 na campanha eleitoral, de forma que a determinação de devolução desses
recursos configura violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por
parte da União; e) é possível a análise de documentos no bojo do pedido de
regularização, para afastar o recolhimento de valor. Requereu, assim, o conhecimento e o
provimento do recurso, para que seja deferida a regularização das contas eleitorais e
afastada a devolução dos valores ao erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da sentença (ID 44681789),
entendendo que a ausência de documentos e esclarecimentos essenciais que comprovem
a regularidade das despesas realizadas com recursos públicos configura óbice
intransponível à análise da regularidade das contas, e que o não recolhimento de valores
ao erário, conforme determinado nos autos de Prestação de Contas Eleitoral nº 0600286-
85.2024.6.16.0016, impossibilita o deferimento da pretensão de regularização.

Num. 44806727 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II. DA NULIDADE DO PARECER TÉCNICO E ATOS SUBSEQUENTES
A Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza que os candidatos requeiram, após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a respectiva
regularização, para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral após o fim da legislatura.
Observem-se os dispositivos que regem a matéria:

Art. 8º
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento
de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua
situação cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à

Num. 44806727 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a
que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a candidata
ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão
intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de valores
a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando
ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso, as sanções
previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e
no § 4º deste artigo.

Extrai-se da legislação que o pedido de regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais deve ser realizado por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais -
SPCE, com todas as informações e todos os documentos exigidos para a prestação de
contas originária.
Além disso, deve-se observar o mesmo rito previsto para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar: a) eventual existência de recursos
de fontes vedadas; b) eventual existência de recursos de origem não identificada; c)
ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC; d) outras

Num. 44806727 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
irregularidades de natureza grave.
Caso constatada irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC os candidatos serão intimados
para promover a devolução do respectivo valor ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
O pedido de regularização apenas será deferido após o efetivo recolhimento dos valores
devidos ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso I do § 5º do art. 80 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Nesse contexto, a Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza que, no bojo do pedido de
regularização da omissão de prestação de contas eleitorais, apreciem-se informações e
documentos capazes de comprovar a correta aplicação de recursos públicos.
Trata-se de previsão que objetiva evitar que a sanção de recolhimento de valores seja
determinada de forma automática, sem a análise das provas pertinentes e com riscos de
gerar enriquecimento ilícito à União.
No caso em análise, conquanto a sentença que julgou as contas como não prestadas
tenha determinado o recolhimento de R$ 30.000,00 ao Tesouro Nacional, relativo a
integralidade dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
- FEFC, é certo que tal imposição ocorreu de forma automática, apenas como
consequência da não apresentação das contas.
A recorrente ajuizou o presente pedido de regularização, apresentando documentos para
comprovar o destino dos recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
O juízo de primeiro grau, entretanto, não procedeu à análise técnica desses elementos,
sob a justificativa de que a sentença que julgou as contas não prestadas já impôs a
determinação de recolhimento dos R$ 30.000,00 provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, indeferindo o pedido de regularização, diante da
ausência de recolhimento deste montante.
A unidade técnica assim consignou (ID 44623096):

Houve o recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) no valor de R$30.000,00 cuja devolução foi determinada nos próprios autos de
prestação de contas eleitorais cuja sentença transitou em julgado.
Durante a fase do Exame Técnico, a unidade técnica entendeu que, não houve a
necessidade da emissão de Relatório Preliminar para Expedição de Diligências, para
fins de solicitar informações ou documentos à(s) ou ao(s) Requerente(s) em análise, aos
fornecedores ou doadores, ou aos órgãos públicos da administração direta, indireta e
fundacional, conforme previsão constante no § 3º, art. 64, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44806727 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
Embora os gastos com FEFC não tenham sido comprovados adequadamente, há
decisão transitada em julgado que determinou sua devolução integral, não havendo,
portanto, necessidade de diligências.
Da mesma forma a ausência de registros de gastos constantes no extrato e a sobra de
campanha apontada pelo SPCWEB não necessitam de diligência, porque o valor deverá
ser devolvido integralmente.
[...]
Em conclusão, em consonância com o § 5º do artigo 80 da Res. TSE 23607/2019, a
situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato somente
deve ser levantada após o efetivo recolhimento dos valores devidos que ainda não
ocorreu.

Como visto, o pedido de regularização deve observar o mesmo rito previsto para o
processamento da prestação de contas, com a finalidade de verificar a ausência de
comprovação ou de irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, ainda que a sentença que julgou as contas não
prestadas tenha imposto automaticamente a determinação de recolhimento do respectivo
valor.
Observe-se precedente no mesmo:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO COM MILITÂNCIA.
IRREGULARIDADES.
CONTAS
NÃO
REGULARIZADAS
NA
ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE RECURSOS AO TESOURO NACIONAL.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTAS REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. MANUTENÇÃO DO
IMPEDIMENTO
PARA
O
RESTABELECIMENTO
DA
QUITAÇÃO
ELEITORAL
DURANTE A LEGISLATURA.
I. CASO EM EXAME
Tratam os autos de recurso eleitoral apresentado por candidato ao cargo de Vereador do
Município de Uberaba/MG, nas eleições de 2024, em face da sentença proferida pelo
juízo da 347ª Zona Eleitoral, de Uberaba, que indeferiu o pedido de regularização da
omissão da prestação de contas e manteve a decisão proferida nos autos nº 0600586-
08.2024.6.13.0347, que julgou as contas do requerente como não prestadas, com a
determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional do valor atualizado de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), além do impedimento de obter certidão de quitação eleitoral pelo
período da legislatura, persistindo os efeitos até a efetiva apresentação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia tratada nos autos cinge-se a perquirir se deve ser reformada a sentença
que indeferiu o pedido de regularização das contas eleitorais do recorrente, em razão da

Num. 44806727 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
não comprovação da regularidade da aplicação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) de recursos do Fundo Partidário, com atividades de militância, e determinou o
recolhimento dessa quantia ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Militância. Os documentos que instruem o processo mostram-se suficientes para
comprovar a regularidade dos gastos aqui discutidos e permitir a fiscalização das contas.
Os militantes encontram-se devidamente discriminados no relatório de despesas. Os
respectivos pagamentos, via PIX, estão discriminados no extrato bancário juntado aos
autos. O recurso total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) teve origem no Fundo Partidário,
oriundo do partido do próprio recorrente, qual seja, Partido Liberal-PLÉ possível conferir,
também, que os valores envolvidos transitaram na conta destinada aos recursos
provenientes do Fundo Partidário e constam os nomes e o CPF dos beneficiados, com a
identificação da operação bancária correspondente, o que corrobora os contratos
juntados aos autos.As partes estão qualificadas, o serviço está descrito no objeto
(panfletagem), assim como a carga horária e a remuneração (R$ 1.000,00) definidas nas
cláusulas primeira e terceira.Importante registrar que, pela inteligência do § 1º do art. 79
da Resolução TSE nº 23.607/2019, para a devolução de valores ao erário, exige-se a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário ou a sua
utilização indevida e, no caso dos autos, ocorreu o devido trânsito dos valores
supracitados pela conta bancária específica, configurando o lastro probatório da
destinação do recurso público, além de não haver indícios ou provas de malversação
dessa verba.
IV.DISPOSITIVO
DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para deferir o pedido de regularização de
contas de campanha de 2024, julgadas não prestadas, bem como excluir a determinação
de recolhimento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Tesouro Nacional. Por
força do disposto no art. 80, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mantenho o
impedimento para o restabelecimento da quitação eleitoral do recorrente, até o final da
legislatura.
RECURSO ELEITORAL nº060006274, Acórdão, Relator(a) Des. Antonio Leite De
Padua, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, 28/08/2025.

O juízo a quo deixou de proceder à análise técnica dos documentos apresentados pelo
prestador, de modo a aferir se houve, de fato, irregularidades ou ausência de
comprovação na aplicação dos valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC.
Essa etapa é imprescindível, pois somente após a apuração detalhada dos eventuais
valores irregulares ou não comprovados é que se pode determinar o recolhimento de
quantias ao Tesouro Nacional, sob pena de indeferimento do pedido de regularização.
Desse modo, evidencia-se o error in procedendo na condução do feito, uma vez que
não foi observado o rito legalmente previsto para o processamento e julgamento do
pedido de regularização, conforme disciplina a Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Num. 44806727 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56
Assim, impõe-se a anulação do parecer técnico de ID 44623096 e de todos os atos
subsequentes, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja
realizada a análise técnica completa da documentação apresentada pela recorrente,
identificando-se, caso existente, o quantum efetivamente devido, para só então ser
regularmente intimada a proceder ao recolhimento.
Destaca-se que a causa não se encontra madura para julgamento, nos termos do art.
1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, pois não houve exame técnico adequado
pelo juízo de origem, tampouco se oportunizou à parte o efetivo contraditório sobre
eventual diferença apurada, circunstância que impede a formação de um juízo seguro
acerca do quantum supostamente devido.
Trata-se de etapa imprescindível, pois a apuração precisa do montante, com o
respectivo recolhimento, constitui pressuposto para o próprio julgamento do pedido de
regularização formulado pela recorrente.
Assim, o imediato julgamento por esta egrégia Corte implicaria indevida supressão de
instância e violação ao devido processo legal e às garantias constitucionais da ampla
defesa e do contraditório
Há que se concluir pela anulação de todos os atos processuais a partir do parecer
técnico (ID 44623096), determinando-se o retorno dos autos à origem para regular
processamento.

DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de anular, de ofício, todos os atos processuais a partir
do parecer técnico, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular
processamento, julgando-se prejudicado o recurso.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

Num. 44806727 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508595686200000043743706
Número do documento: 25120508595686200000043743706
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/12/2025 13:16:56

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600052-69.2025.6.16.0016 - Castro - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - RECORRENTE: MARIA ZELIA
RODRIGUES DORIA - Advogados do(a) RECORRENTE: EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A,
WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL
DE CASTRO PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, e anulou, de ofício, todos os atos processuais
a partir do parecer técnico, com o retorno dos autos à origem, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2025.